Tribunal: TJDFT
Processo: 0788373-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. COMPROVADA A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora da ação em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência, localizada em Samambaia até a Clínica do Rim, onde realiza as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados, para viabilizar o tratamento. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não há no ordenamento jurídico pátrio norma que assegure o transporte individualizado para o paciente se deslocar da sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa, diante da inconstitucionalidade do Decreto 46.024/2024. Além disso, considerou que os sintomas apresentados pela recorrente logo após a realização das sessões de hemodiálise são comuns a todos os pacientes, o que não justifica o oferecimento do transporte individualizado.
2. A recorrente alega que não possui condições de se utilizar do transporte coletivo de passageiros. Aduz que conta com 32(trinta e dois anos) anos, com diagnóstico de insuficiência renal crônica estágio 5D, além de algumas comorbidades, atualmente em tratamento de hemodiálise através do Sistema Único de saúde, 3 X por semana, realizado na Clínica do Rim, localizada em Samambaia. Além desse quadro, possui acesso vascular por meio de cateter, que exige cuidados especiais, devido ao risco de infecção, o que torna extremamente arriscado o uso do transporte público coletivo. Aduz que apesar de residir em Samambaia, a distância entre sua residência até a clínica não permite a realização do trajeto a pé. Logo, a recorrente necessita de se utilizar de transporte para que continue o tratamento necessário à preservação da sua vida. Afinal, ela alega não possuir condições financeiras para arcar com os custos do transporte de aplicativo particular, a exemplo do UBER, vez que possui renda mensal de apenas R$ 650,00(seiscentos e cinquenta reais), e os respectivos gastos têm comprometido o orçamento da família, impactando de forma significativa nas despesas familiares.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça gratuita já deferida à recorrente. Foram ofertadas contrarrazões no Id 67873665 nas quais o Distrito Federal alega que não há previsão legal de oferecimento de transporte individualizado a pacientes que realizam hemodiálise, sendo o transporte em questão oferecido apenas em situação de urgência e emergência, por meio do SAMU - Serviço Móvel de Urgência. Assim, não há veículos preparados para realizar o transporte individualizado da paciente. Ao final, pugna pela rejeição do recurso. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de id 82253540, na qual se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, com o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de oferecer o transporte individualizado à recorrente, pois ela preenche todos os requisitos para obtenção do benefício.
4. Recentemente, o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024, criou no âmbito do Distrito Federal o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise – STPCTH - denominado “DF Acessível TCB Hemodiálise”, que tem como finalidade atender os pacientes renais crônicos em suas demandas de deslocamento de casa até o local de realização de hemodiálise, e vice-versa, contemplando os pacientes que já estão em tratamento de hemodiálise, em vaga fornecida pela Secretaria de Saúde do DF.
5. Contudo, o fundamento legal da pretensão deduzida pela parte autora, aqui recorrente, não se restringe ao Decreto Distrital no 46.024/2024, mas se fundamenta diretamente no direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal (art. 196), que compreende não apenas o fornecimento de medicamentos e tratamento médico, mas também os meios necessários para a efetiva realização desse tratamento.
6. O fornecimento pelo Distrito Federal de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não possui como suporte legal apenas o Decreto mencionado, havendo fundamento legal na Constituição Federal de 1988(art. 196) na Lei Orgânica do Distrito Federal, que também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica garantida também na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão, inclusive o transporte necessário para o paciente que não possui condições de arcar com transporte particular com recursos próprios e sequer possui condições físicas de utilizar o transporte coletivo de passageiros. Neste sentido cito acórdão 2058534, 0774124-19.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.
7. Logo, considerando todo o ordenamento legal já citado acima, conclui-se que fundamento legal para a concessão do pedido há. Mas é necessário comprovar também que o paciente não possui condições de se utilizar do transporte coletivo de passageiro.
8. No caso em apreço, a recorrente se encontra dentre essas hipóteses de exceção, pois o quadro de saúde dela é delicado e exige atenção especial, vez que se trata de paciente que apesar de contar com apenas 32 anos, possui diagnóstico de doença renal crônica terminal, aguardando transplante de rim, informação contida no relatório médico de Id médico de Id 81194705, pág. 07/09. Além disso, para acesso vascular, possui cateter de longa permanência em veia jugular interna direita, que necessita de cuidados específicos, sob risco de infecção, quadro que dificulta sobremaneira a utilização do transporte público coletivo em virtude da exposição a agentes infecciosos a que se encontra sujeita dentro de ônibus coletivo, cujos veículos operam suas viagens lotados, com sobrecarga de passageiros, fato notório no âmbito do Distrito Federal, amplamente divulgado pela imprensa local.
9. Por oportuno, cito julgado desta Terceira Turma Recursal, da relatoria Dr. Daniel Felipe Machado, in verbis: “Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.” Acórdão 850821. Data de Julgamento: 22/04/2024. Terceira Turma Recursal. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, publicado no DJE aos 30/04/2024. Sem página cadastrada.
10. Diante do exposto, tem vez o provimento do recurso para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência da recorrente até o local da realização do tratamento de hemodiálise, no prazo de 30(trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sendo que, nos termos do acordão paradigma, não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve a paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, a deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado, ou, oportunamente, incluir a recorrente no Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, a que se refere o Decreto 46.024, de 12 de julho de 2024.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.